Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-64.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018730-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (AGRAVANTE), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – GRÃOS NÃO ENCONTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de nova busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito, notadamente quando já constatado que os grãos foram destinados para outro fim.

Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor, é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.

Agravo Interno Prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018730-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

AVELINO VILSON SOLANO

AGRAVADO:

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AVELINO VILSON SOLANO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MM Juiz de Direito Dr.
Jean Garcia de Freitas Bezerra
, n
os autos da Ação de Execução nº 0002763-07.2012.8.11.0087 - Código: 83428 proposta por
DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de ato processual, por não vislumbrar qualquer prejuízo suportado pela parte executada, ora agravante.

Irresignado, o agravante aduz que as nulidades apresentadas ao juízo de primeiro grau gravitam sobre o procedimento adotado pela exequente/agravante na ação de origem, tanto em relação à busca e apreensão do produto que compõe o título executivo, como também à conversão da execução de entrega de coisa incerta para a quantia certa, eis que em nenhum momento foi cientificado das decisões que deferiram tais pedidos, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Para tanto, sustenta que o processo é físico e que, em decorrência da pandemia pelo COVID-19, só teve acesso aos autos tempo depois das decisões proferidas, ocasião em que, após se insurgir contra a falta de intimação dos atos praticados, o magistrado de primeiro grau afastou qualquer prejuízo, sob a justificativa de que o mandado de busca e apreensão sequer foi cumprido.

Nesse ponto, defende que a ação não poderia ser convertida em quantia certa, tampouco admitido os cálculos da agravada e determinado a apreensão dos grãos sem ao menos permitir que o agravante se manifestasse.

Assim, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Comprovante do recolhimento do preparo no Id. 56742477.

Tutela recursal indeferida por esta Relatora (ID. 63858452), que ensejou a interposição de agravo interno, pendente de julgamento.

Contraminuta lançada no ID. 66423994, onde a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica à decisão recorrida, eis que, no seu entender os fundamentos estão absolutamente dissociados da realidade da lide originária, não sendo relevantes para reformar a liminar fustigada.

No mérito, aponta a omissão dos agravantes
“acerca da certidão Id.56720474, f. 29, onde os Srs. Oficiais de Justiça narram que nos dias 22, 25, 28 de fevereiro e 03, 05, 12 e 14 de março deste ano de 2020 estiveram nas propriedades do Agravante tentando localizar bens ou grãos que pudessem saldar a execução, sem contudo, ter logrado êxito, ocasião em que lhe fora dado ciência da decisão” – sic.

Afirma que
“que foi o próprio Agravado que informou aos Srs. Oficiais de Justiça que já tinha colhido quase toda sua lavoura, e que o pouco que restava havia penhor decorrente de outra CPR, bem como que a lavoura a colher estaria plantadas nas áreas arrendadas em nome do filho, Sr. Arnaldo” – sic,
concluindo que o “
interpreta de forma equivocada a decisão do i. Juízo de piso, uma vez que este ao narrar em sua decisão que “a diligência sequer foi cumprida” expressa que esta não fora frutífera, já que não se localizou os grãos que se deveria buscar e apreender” – sic.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que, na origem, a Ação de execução para entrega de coisa incerta foi proposta em 03.10.2012, pelo agravado DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA em face do ora agravante AVELINO VILSON SOLANO e outra, cujo título executivo é uma CPR – Cédula de Produto Rural n. 05/09, emitida em 24/06/2009 e com vencimento para 30/03/2010, da quantidade de 232.380 (duzentos e trinta e dois mil e trezentos e oitenta) kgs de soja, equivalentes a 3.873 (três mil, oitocentos e setenta e três) sacas de 60 Kg cada.

Quando da citação, o executado/agravante ofertou defesa em forma de contestação e deixou de entregar o produto que estava obrigado, o que levou a exequente a requerer a penhora de bens de sua propriedade.

Todavia, do deferimento do pedido foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1007694-59.2019.811.0015, o qual, sob minha relatoria, foi provido para reformar a decisão que determinou a restrição de bens do devedor, determinando-se ao magistrado de primeiro grau a avaliação quanto a necessidade de conversão da obrigação de coisa incerta para o de quantia certa. Eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À JUSTIFICAR A CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA - INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO –IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

No tocante à distinção dos ritos para a execução para entrega de coisa (certa ou incerta) e para o adimplemento de quantia certa, deve ante o magistrado de primeiro grau analisar eventual inobservância aos procedimentos adotados pelo credor, sob pena de supressão de instância.

É cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não restou demonstrado nos autos, notadamente porque o pedido não precede de indicação de bens à penhora.”

(TJ-MT - AI: 1007694-59.2019.811.0015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Publicação: 12/11/2019.)

Ato contínuo, foi interposto novo
Agravo de Instrumento com n. 1016682-69.2019.811.0000 contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo devedor/agravante, o qual que foi provido em parte para liberar as penhoras realizadas, eis que verificado que o procedimento adotado na origem não guardava qualquer relação com aquele instituído pela legislação processualista civil no que diz respeito à execução para entrega de coisa incerta, de modo a desconstituir as penhoras realizadas, conforme ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL -
PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
- AGRAVO PROVIDO EM PARTE. “O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4ª Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).” (N.U 0000501-66.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
Na execução para entrega de coisa incerta, se não encontrado o produto oferecido na Cédula de Produto Rural, é indispensável a “a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.” (N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)
”
(TJ-MT – AI: 10166826920198110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/07/2020)

De todo o acima exposto é possível vislumbrar que esta Câmara buscou corrigir o curso da execução para entrega de coisa, eis que ajuizada mediante rito próprio (artigos 811 e seguintes do CPC) e qualquer desvio culminaria em nulidade absoluta.

Agora
, o executado, ora agravante, busca o reconhecimento de que o seu direito foi cerceado quanto à defesa dos atos praticados sem a sua intimação, quais sejam, da decisão que ordenou a busca e apreensão dos grãos comprometidos por meio da CPR, o que, no seu entender, não foi consumada, como também da conversão da execução para entrega de coisa incerta para quantia certa e respectivos cálculos apresentados.

O magistrado de primeiro grau ao analisar as questões trazidas pelo devedor/agravante, assim decidiu
:

“(...)
Compulsando os autos, infere-se que a presente execução foi ajuizada no ano de 2012 e, desde a citação da parte executada, sempre houve o regular estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, com razão a parte executada ao argumentar que não foi intimada da decisão proferida em 19.02.2020, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de bens do devedor, mas, por outro lado, foi deferida a busca e apreensão da soja objeto da Cédula de Produto Rural que embasa o feito.

A ausência de intimação da parte executada foi confirmada através de consulta ao sistema Apolo.

Não obstante, tem-se que a ausência de intimação de ato processual configura nulidade relativa, incumbindo ao suscitante demonstrar o prejuízo alegado, sob pena de não ser reconhecida. (...)

Na hipótese dos autos, em que pese a falta de intimação da parte executada acerca da decisão que deferiu a busca e apreensão das sacas de soja dadas em garantia à CPR emitida em favor do exequente, tem-se que a diligência sequer foi cumprida, verificando-se a distribuição do mandado seguidas de duas redistribuições, mas sem o efetivo cumprimento, conforme se denota à fl. 116 dos autos.

Após, houve a certificação de tramitação híbrida do processo, sendo ambas as partes intimadas, e, na sequência, houve a reiteração do pedido de conversão da execução para pagamento de quantia certa, como também pedido de penhora e arresto de bens do executada, cuja decisão de deferimento foi devidamente publicada.

Logo, diante do panorama apresentado, não obstante a ausência de intimação da decisão que deferiu a busca e apreensão de bens do devedor em 19.02.2020, constata-se que o "decisum" não surtiu efeitos práticos, à míngua de cumprimento do ato processual, pelo que não há falar em prejuízo advindo à parte executada.

E mais, a partir do ato processual atacado, que restou inócuo, todos os demais foram publicados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando o acolhimento do pedido de nulidade dos atos posteriores ao objurgado.

Em suma, a despeito da irregularidade em não dar ciência à parte contrária do ato que deferiu a busca e apreensão dos seus bens, não ocorreu a efetiva constrição, razão pela qual não houve prejuízo suportado pelo devedor, demonstração esta que seria fundamental para dar guarida à pretensão de ver reconhecida a nulidade do ato processual.

Sobre o assunto, o §1º do art. 282 do CPC assim dispõe:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

(...)

Em face do exposto, não demonstrado o prejuízo suportado pela parte executada, indefiro o pedido de reconhecimento de nulidade do ato processual impugnado.(...)” –
Id. 56720492
.

Da leitura, extrai-se que
o magistrado de primeiro grau não vislumbrou qualquer prejuízo em relação à ordem judicial que determinou a busca e apreensão dos grãos relacionados na CPR que instrui a execução.

Nesse ponto, os autos dão conta de que logo após a prolação da decisão agravada em 09/07/2020, foi juntada, em 06/08/2020, a certidão do Sr. Oficial de Justiça com o seguinte teor:

“Ref: 44 - Certidão de Oficial de Justiça Certificamos nós, Oficiais de Justiça infra referenciados que, em cumprimento ao R. Mandado do(a) MM(ª). Juiz(a) de Direito desta Comarca, Dr(a). Jean Garcia de Freitas Bezerra, dirigimo-nos à localidade de Gleba Nhandú, Linha Vilson Cunha, Linha da 5.000 e Linha Grota do Sapo, todas no Município de Novo Mundo/MT, e, em lá estando, nestas datas de 22, 25 e 28/02, bem como, 03, 05, 12 e 14/03/2020,
DEIXAMOS DE PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO em desfavor do Sr. AVELINO VILSON SOLANO e VALDORI GARCIA DA ROCHA, em vista de que, quanto ao segundo não foram encontrados os produtos constantes em Mandado, e do primeiro, pudemos observar que as lavouras em que o mesmo planta, já se encontravam colhidas do produto soja.

Certificamos ainda que, na localidade informada na petição inicial, como sendo Fazenda Uirapuru, de propriedade do Sr. Rovilson Pinto Vilela, encontramos a colheita em seu final, sendo que o produto soja ali constante não seria suficiente para atender a demanda da Autora, e ainda, informações do Sr. Arnaldo Solano Neto, filho do Requerido Avelino Vilson Solano, que deu conta de que a mesma é arrendada para si, e que ali, residia outra CPR de terceiros, à qual não nos foi apresentada naquele momento.

Informamos que, junto à estrada de rodagem que dá acesso àquela lavoura, uma menina e uma senhora, ao nos ver estacionado às margens da via, solicitaram carona até a lavoura do Sr. Avelino Solano, que consultado onde seria, remeteram a informação de que seria a mesma supracitada (Faz. Uirapuru), que se encontra em processo de colheita pelo Sr. Arnaldo Solano Neto, filho daquele.

Atestamos ainda que, todos os imóveis encontram-se, atualmente, plantados em milho e a Fazenda Uirapuru, supradita, também tem talhões de planta de arroz, bem como a do Sr. Afonso Klein, Matrículas 1.767, 4.387 e 4.792, e que estão próximos de serem colhidos.”

Por essa razão, como bem aventado na decisão agravada, não há prova de que o agravante suportou algum prejuízo quanto a ausência de intimação da decisão que ordenou a busca e apreensão do produto ofertado na Cédula de Produto Rural, primeiro porque se trata de procedimento delineado pelo artigo 806, §2º do CPC, e, depois, porque, quando efetivado, os grãos não foram encontrados, já que destinados para outro fim conforme declaração do próprio executado.

Aliás, tornar inválida a determinação judicial por ausência de intimação do devedor se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito.

De mais a mais, nesses casos, o próximo passo é a conversão para execução por quantia certa, nos termos do artigo 807 do CPC, sendo que o cálculo apresentado pela exequente é passível de impugnação na origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
A busca e apreensão determinada se mostra inócua a medida em que o produto já se sabe que não se encontra no local estabelecido. Assim, não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito.
Portanto, não há que se falar em prévia expedição de mandado de busca e apreensão da soja, como requisito da conversão da execução por quantia certa, haja vista que nos autos há informação que não tem a soja objeto da execução de coisa incerta.
Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.
”

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10105408320188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se decreta a nulidade da conversão da execução de obrigação de fazer em execução por quantia certa, em razão da inexistência de prejuízo, se garantidos à devedora a ampla defesa e o contraditório.
”

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10122322020188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Assim, a tese do agravante não merece prosperar, de modo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, restando
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021